Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-44.2023.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003985-44.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISABETE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 761.223.101-82 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE VIGENTE. PAGAMENTO A HERDEIRO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ENCAMPACAO ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Elisabete Conceição de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária decorrente do falecimento de Hélio Farias, seu ex-cônjuge, em razão de ausência de prova quanto à sua condição de beneficiária no contrato vigente à época do sinistro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de oportunidade para manifestação da parte após a juntada de documentos pela estipulante do seguro; (ii) saber se a seguradora recorrida está vinculada à apólice anterior firmada com a Bradesco Seguros, por meio de suposta encampação contratual, e se, em razão disso, subsistiria o direito da autora à indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada a se manifestar sobre documentos novos e, ainda assim, deixa de fazê-lo no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

4. Não restou comprovada a continuidade ou sucessão entre as apólices n. 859.059 (Bradesco Seguros) e n. 162.414 (Metropolitan Life), sendo contratos celebrados com estipulantes distintos, em contextos diversos e datas posteriores à dissolução do vínculo conjugal da recorrente.

5. A cláusula contratual que admite aproveitamento de informações anteriores entre seguradoras não se aplica quando inexiste transferência de carteira de seguros ou vínculo entre estipulantes.

6. Na ausência de designação expressa de beneficiário, e sendo o segurado divorciado à época do óbito, o pagamento da indenização ao herdeiro legal, nos termos do art. 792 do CC, atende à legislação aplicável e não configura ilicitude.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de manifestação tempestiva quanto a documentos juntados aos autos configura preclusão, não caracterizando cerceamento de defesa. 2. Não se presume encampação contratual entre seguros coletivos celebrados por estipulantes diversos. 3. Inexistindo beneficiário designado na apólice vigente à época do sinistro, e sendo o segurado divorciado, é legítimo o pagamento da indenização securitária ao herdeiro legal, conforme o art. 792 do CC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 792; CPC, arts. 9º, 10, 371, 485, I, 487, I, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.112; TJMT, Ap. Cív. nº 1028330-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Cezar M. Carvalho, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos
Autos Da Ação De Cobrança N. 1003985-44.2023.8.11.0010
ajuizada em desfavor de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de indenização securitária em razão do falecimento de Hélio Farias, ex-marido da autora.

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id. 322213968), arguindo, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que não foi aberta oportunidade adequada para apresentação de alegações finais, uma vez que documentos essenciais foram juntados tardiamente, após a audiência de instrução, e utilizados como fundamento central para a decisão de mérito. Invoca os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), alegando que a ausência de nova intimação específica comprometeu sua capacidade de reagir adequadamente à prova nova. Assevera que sua manifestação nos autos (Id. 199702085) foi expressamente diligente ao consultar o juízo sobre eventual reabertura do prazo, diante da reiteração de diligências probatórias promovidas
ex officio.

No mérito recursal, reitera a tese de que o contrato vigente à época do falecimento era oriundo da apólice anterior da Bradesco, encampada pela METLIFE, e que a cláusula 12 do contrato expressamente previa a prevalência da indicação de beneficiários constantes na seguradora anterior.

Argumenta que não houve comunicação ao segurado acerca de eventual nova apólice, em violação ao art. 801, §2º do Código Civil e ao dever de informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a indicação anterior da apelante como beneficiária expressa era válida, eficaz e jamais revogada pelo falecido, e que sua supressão, sem ciência e anuência do segurado, constitui afronta à boa-fé objetiva e à confiança legítima.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para alegações finais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Dispensa-se o preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, id. 324520358

Em contrarrazões (Id. 322213972), a parte apelada METROPOLITAN LIFE sustentou, preliminarmente, a inépcia do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante apenas reiterou os argumentos expendidos na exordial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, rebate a alegação de cerceamento de defesa, destacando que, após a juntada dos documentos pela estipulante LONTANO, as partes foram devidamente intimadas para manifestação e impulsionamento do feito, conforme decisão de ID nº 198290050, e que a autora, ciente da abertura de prazo, optou por não apresentar memoriais. Defende que a instrução foi regular e que eventual reabertura de prazo não influenciaria o desfecho da demanda, uma vez que a ausência de indicação de beneficiário na apólice vigente legitimou o pagamento ao herdeiro legal, nos termos do art. 792 do CC.

Aduz que os contratos de seguro referidos nos autos — o antigo, com a Bradesco, e o vigente, com a METLIFE — são distintos e autônomos, firmados por estipulantes diversos, não havendo que se falar em encampação. Argumenta que não há qualquer cláusula que imponha à METLIFE o dever de honrar designações realizadas em apólice de outra seguradora. Invoca, ainda, jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo n. 1.112, para afirmar que o dever de informação compete ao estipulante, não à seguradora. Por fim, defende que o pagamento realizado em favor do herdeiro é ato jurídico perfeito, com quitação ampla e liberatória, tornando indevido qualquer novo pagamento, além de inexigível eventual indenização por danos morais, ausente conduta ilícita ou abusiva por parte da seguradora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos
Autos Da Ação De Cobrança N. 1003985-44.2023.8.11.0010
ajuizada em desfavor de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de indenização securitária em razão do falecimento de Hélio Farias, ex-marido da autora.

Infere-se da petição inicial que a autora ajuizou ação ordinária de cobrança, alegando que, embora divorciada de Hélio Farias desde o ano de 2018, permaneceu como beneficiária do seguro de vida por ele contratado, de modo que, com o falecimento do ex-cônjuge, ocorrido em 10 de julho de 2021, entende ser-lhe devida a indenização securitária prevista na apólice. Sustentou que o falecido era titular de seguro de vida originalmente celebrado com a Bradesco Vida e Previdência S.A. (apólice n. 859.059), contrato esse que teria sido posteriormente sucedido pela empresa METLIFE, por meio de encampação da carteira de seguros.

Aduziu, por fim, que, não obstante a dissolução do vínculo conjugal, o segurado expressamente manifestou sua vontade de manter a autora como única beneficiária da apólice.

Em sede de contestação, a seguradora METLIFE sustentou que o contrato de seguro vigente à época do falecimento fora celebrado com a empresa Lontano Transportes EIRELI, na qualidade de estipulante, sob a apólice n. 162.414, sendo certo que, no âmbito desse novo contrato, não houve designação expressa de beneficiário. Aduziu, ainda, que a indenização securitária foi devidamente quitada em favor do único herdeiro legal, Rafael Farias, com fundamento no art. 792 do Código Civil.

Encerrada a instrução probatória, após a realização de audiência e expedição de ofício à estipulante, a sentença julgou improcedente o pedido autoral, assentando que a apólice da METLIFE (n. 162.414) não guarda relação jurídica com a apólice originária da Bradesco, inexistindo prova de sucessão contratual ou de manutenção da autora como beneficiária. A magistrada de origem declarou a preclusão do prazo para apresentação de memoriais pela autora, por ausência de manifestação específica após a juntada de novos documentos oriundos do ofício, vejamos:

“ [...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Quanto da realização da audiência instrutória, o juízo fez constar da ata o prazo para que as partes apresentassem as razões finais escritas depois de aportada aos autos a resposta do ofício (id. 199102470).

Portanto, inserida a resposta ao id. 199102471, não há o que se dizer em “surpresa” das partes quanto à abertura do prazo para os memoriais.

Assim, não os apresentados pela requerente,
declaro a

preclusão temporal
.

Prosseguindo, finda a fase instrutória e apreciando a prova constante dos autos independente do sujeito que a produziu, seguem as razões da formação do meu convencimento (artigo 371 do CPC).

O dissídio envolve obrigações contratuais oriundas de apólice de seguro. A petição inicial foi instruída com a apólice n. 859.059 contratada por Hélio Farias junto a Bradesco Vida e Previdência S.A. (id. 134943623), mas a autora busca receber a indenização da segurada ré, porque, segundo narrou na exordial, houve “encampação” da seguradora original.

A contratação se deu em 05/05/2016, quando o Sr. Hélio ainda era casado com a requerente, assim, em sua qualificação indicou o estado civil de casado e indicou a esposa como beneficiária do seguro.

A ré, em contestação, trouxe o contrato coletivo de seguro celebrado com a empresa de transportes Lotano, onde laborava o Sr. Hélio, e o certificado individual do extinto.

O certificado indica número distinto de apólice (162414) e não consta qualquer indicação de beneficiário.

Ainda apresentou comprovante de pagamento da indenização por morte a Rafael Farias (id. 140531744).

Durante a fase instrutória, houve a expedição de ofício à empresa de transportes Lotano, solicitando-lhe todos os documentos relativos ao seguro em nome do extinto.

A resposta ao ofício segue juntada ao id. 199102470 e dá conta da existência do seguro corporativo de apólice 93.0162414 junto à ré com início de vigência em 01/11/2020.

Ainda se remeteu igual certificado individual do extinto, com indicação da apólice n. 162414 e não constando qualquer indicação de beneficiário.

Nesse cenário, entendo que não houve a demonstração da continuidade entre a apólice n. 859.059 de Bradesco Vida e Previdência S.A. e a apólice n. 162414 da ré.

As provas indicam serem negócios jurídicos distintos
, celebrados por instrumentos diversos e em datas diferentes, tanto que o contrato de seguro corporativo que culminou na apólice individual do extinto, segundo informações da empresa onde ele laborava, vige desde 2020, enquanto a apólice que fundamenta os pedidos da requerente foi celebrada em 2018.

É inconteste que, em 2020, a autora e o extinto já se encontravam divorciados, assim, inexistindo indicação de beneficiários na apólice, a empresa requerida realizou o pagamento administrativo da indenização ao único beneficiário legal.

Nesse cenário, a prova constante dos autos demonstra a improcedência da pretensão autoral.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim,
condeno
a autora, vencida, ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC, contudo,
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC). [...]

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, impende proceder à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, a qual alega
não ter-lhe sido oportunizada a apresentação de alegações finais após a juntada aos autos de documentos relacionados à empresa estipulante do contrato de seguro
, circunstância que, segundo sustenta, teria ocasionado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Verifico que a alegação
NÃO
merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos,
após o recebimento da resposta ao ofício encaminhado à empresa Lontano Transportes
(ID 199102471), as partes foram
devidamente intimadas a se manifestarem
, nos termos da decisão de ID 198290050, que expressamente consignou:
“Aportando aos autos, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.”

A referida intimação foi regularmente publicada (ID 199104557), oportunizando à apelante o exercício do contraditório quanto aos documentos juntados. Todavia, a parte limitou-se a questionar
“se o juízo requisitaria mais informações ou se já seria o momento para alegações finais”
(ID 199702085),
sem, contudo, apresentar impugnação
específica ao conteúdo dos referidos documentos. Vejamos:

Dessa forma, verifica-se a
ocorrência de preclusão temporal
, como corretamente reconhecido na sentença recorrida, uma vez que a parte, regularmente intimada, deixou de exercer, no prazo legal, a faculdade processual que lhe cabia.

O sistema processual civil vigente consagra, de forma expressa, o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, o qual veda a prolação de decisão judicial fundada em argumento sobre o qual não tenha sido oportunizado às partes o exercício do contraditório.

Entretanto, referida garantia processual
não autoriza a reabertura indefinida da fase de manifestação,
sobretudo quando a parte, devidamente intimada para se pronunciar, permanece inerte ou se manifesta de forma incompleta, ensejando a preclusão temporal.

Nesse cenário,
não se constata qualquer vício capaz de comprometer a validade do feito,
uma vez que a apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, mas deixou de fazê-lo de modo adequado e tempestivo.

O indeferimento de nova oportunidade de manifestação, após configurada a preclusão, não traduz cerceamento de defesa, mas sim medida que assegura a estabilidade procedimental e a razoável duração do processo.

Rejeita-se,
portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

- DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à definição sobre a ocorrência, ou não, de
encampação do contrato de seguro pela apelada
, circunstância que, se verificada, implicaria a vinculação desta à designação de beneficiário realizada pelo segurado falecido no contrato originário.

Denota-se dos autos que a petição inicial veio instruída com a apólice n. 859.059, celebrada por Hélio Farias junto à Bradesco Vida e Previdência S.A. (ID 134943623). Contudo, a apelante direciona sua pretensão indenizatória à seguradora requerida,
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA,
sob o argumento, formulado na peça exordial, de que teria ocorrido encampação da apólice originária, com a consequente assunção do risco pela atual demandada.

Após detida análise dos autos, constata-se que, de fato,
não restou demonstrada qualquer relação de continuidade ou sucessão jurídica entre a apólice n. 859.059,
contratada pelo segurado junto à Bradesco Vida e Previdência S.A.,
e a apólice n. 162.414
, vinculada à Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Os documentos acostados aos autos evidenciam tratar-se de
contratos autônomos
, firmados com estipulantes distintos e em períodos diversos.

No caso da apólice n. 859.059, celebrada junto à Bradesco Seguros, verifica-se que a estipulante era a empresa ZDA Participações Ltda. (CNPJ 16.673.182/0001-00), tendo o referido contrato sido firmado em 5 de maio de 2016, período
em que o segurado ainda mantinha vínculo conjugal com a apelante.

Por outro lado, o contrato firmado com a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., sob a
apólice n. 162.414
, tinha como
estipulante a empresa Lontano Transportes (CNPJ 11.455.829/0002-86)
e foi celebrado em 29 de outubro de 2020, com início de vigência em 1º de novembro de 2020, em
momento posterior à dissolução do vínculo conjugal
entre o segurado e a apelante, cujo divórcio foi formalizado em 28 de janeiro de 2020, conforme se extrai da documentação acostada aos autos.

A tese central sustentada pela apelante repousa na interpretação da cláusula 12 das Condições Gerais do contrato celebrado com a apelada, a qual dispõe, textualmente:
“Para efeitos de regulação de sinistros serão utilizadas as informações constantes no formulário assinado na seguradora anterior, prevalecendo sempre a mais atual.”

Contudo, referida cláusula
não
se mostra aplicável à hipótese dos autos.

A previsão contida na cláusula 12 das Condições Gerais destina-se a situações específicas de
transferência de carteira de seguros entre seguradoras,
hipótese em que
se preservam o mesmo estipulante e o mesmo grupo segurado, assegurando-se a continuidade contratual e a uniformidade das informações declaradas.

No caso concreto, porém, o que se verifica é a celebração de novo contrato de seguro, firmado com estipulante diverso e em momento posterior à dissolução do vínculo conjugal entre o segurado e a apelante, o que afasta, por completo, a incidência da referida cláusula contratual.

Ademais, a parte apelante alega que o falecido teria manifestado o desejo de mantê-la como beneficiária no contrato de seguro, contudo, tal afirmação não encontra qualquer respaldo probatório nos autos.

A situação posta nos presentes autos é objetiva e foi claramente esclarecida pela empresa Lontano Transportes em sua manifestação (ID 322213958), na qual informou que houve a alteração de contrato de seguro de vida dos funcionários e que o falecido não chegou a assinar o novo formulário da seguradora MetLife, atualmente responsável pelo seguro de vida dos colaboradores da Lontano Transportes EIRELI. Ou seja, inexiste qualquer manifestação de vontade apta a demonstrar a intenção do segurado de manter a ora apelante como beneficiária no novo contrato de seguro de vida, firmado após a formalização do divórcio.

Nesse contexto, não se cogita de encampação, mas sim da instituição de nova relação contratual securitária, de modo que resta inaplicável a cláusula invocada. A mera coincidência de o segurado ter mantido vínculo contratual com ambas as seguradoras, em momentos distintos e por intermédio de estipulantes diversos, não configura encampação de carteira, tampouco autoriza presumir a manutenção da apelante como beneficiária no contrato posterior.

Importante destacar que, nos seguros coletivos, o estipulante assume papel fundamental na relação securitária, sendo responsável por representar o grupo segurado perante a seguradora. A mudança de estipulante, por si só,
já indica tratar-se de novo contrato de seguro
, e não de simples transferência de carteira entre seguradoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento recente no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112, no sentido de que,
“(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”
.

Assim, considerando que não houve designação de beneficiário no contrato vigente à época do sinistro (apólice n. 162.414), mostra-se correta a conduta da seguradora, que procedeu ao pagamento da indenização securitária ao único herdeiro legal do segurado, Sr. Rafael Farias, em estrita observância ao disposto no art. 792 do Código Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Nessa perspectiva, restando comprovado nos autos que o segurado e a apelante encontravam-se divorciados à época do sinistro, não havendo designação de beneficiário na apólice então vigente e sendo incontroversa a existência de herdeiro legal, conclui-se que a seguradora atuou em estrita observância ao contrato e à legislação aplicável, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao Sr. Rafael Farias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025